Tribunal: TJDFT
Processo: 0742307-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA (CONTRACHEQUES. EXTRATOS BANCÁRIOS. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO). NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS PROCESSUAL DO ART. 373, I, DO CPC. CONCESSÃO DA BENESSE. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência.
2. Considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme análise detida dos autos, especialmente dos documentos colacionados pelo próprio agravante, denota-se do contracheque coligido no processo uma renda mensal bem acima da média nacional, consoante folha de pagamento de setembro de 2024. Além disso, constatou-se que o recorrente não possui nenhum dependente menor (filho), conforme declaração de imposto de renda, nem paga aluguel, bem como não demonstrou que teria outras despesas mensais, extraordinárias e essenciais, que consumiria substancialmente sua renda.
3. Assim, dos elementos de informação constantes dos autos, verifica-se que a parte agravante possui condições econômicas/financeiras que não se coaduna com a alegada hipossuficiência, condição que contradiz a presunção derivada da declaração exibida em juízo.
4. Nesse sentido, ante a não apresentação de prova que sustentem a declaração de hipossuficiência, exigidos para o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo ser mantida a decisão proferida na origem.
5. Recurso desprovido.